Tribunal: TJES
Processo: 0010999-83.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tabelionato de Protestos de Títulos
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA (
IN REM SUAM
). AUSÊNCIA DE PREÇO E QUITAÇÃO. NULIDADE ESSENCIAL (ARTS. 104 E 489, CC). ORIENTAÇÃO DO STJ (ARESP 2.496.312/GO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Primo Ribeiro contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que declarou nulas procurações em causa própria outorgadas pelos falecidos Francisco Firme e Elida de Araújo Firme, por falta de preço e quitação. Apelante alega validade como mandato irrevogável e fé pública notarial. Apelados defendem nulidade absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade de procurações em causa própria (in rem suam) sem preço/pagamento para transmissão de direitos, à luz dos arts. 104 e 489 do CC e jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Procuração em causa própria (in rem suam) exige elementos contratuais (preço, pagamento) para suprir compromisso de compra e venda (STJ, AREsp 2.496.312/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro: "Ausência de preço nulifica o título").

Documentos omitem requisitos essenciais; revaloração jurídica possível sem reexame fático (Súmula 7/STJ inaplicável).

Sentença alinhada ao STJ: nulidade substancial independe de prejuízo periférico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Procuração em causa própria nulifica-se sem preço/pagamento (arts. 104/489, CC).

STJ exige elementos contratuais para validade transmissiva (AREsp 2.496.312/GO).

Fé pública notarial condiciona-se a requisitos substanciais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 489, 388, 682, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.496.312/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 11/11/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010999-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMO RIBEIRO

APELADO: FABIO FIRME e outros (4)

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE PROCURAÇÕES EM CAUSA PRÓPRIA (
IN REM SUAM
). AUSÊNCIA DE PREÇO E QUITAÇÃO. NULIDADE ESSENCIAL (ARTS. 104 E 489, CC). ORIENTAÇÃO DO STJ (ARESP 2.496.312/GO). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Primo Ribeiro contra sentença da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que declarou nulas procurações em causa própria outorgadas pelos falecidos Francisco Firme e Elida de Araújo Firme, por falta de preço e quitação. Apelante alega validade como mandato irrevogável e fé pública notarial. Apelados defendem nulidade absoluta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Validade de procurações em causa própria (in rem suam) sem preço/pagamento para transmissão de direitos, à luz dos arts. 104 e 489 do CC e jurisprudência do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Procuração em causa própria (in rem suam) exige elementos contratuais (preço, pagamento) para suprir compromisso de compra e venda (STJ, AREsp 2.496.312/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro: "Ausência de preço nulifica o título").

Documentos omitem requisitos essenciais; revaloração jurídica possível sem reexame fático (Súmula 7/STJ inaplicável).

Sentença alinhada ao STJ: nulidade substancial independe de prejuízo periférico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Procuração em causa própria nulifica-se sem preço/pagamento (arts. 104/489, CC).

STJ exige elementos contratuais para validade transmissiva (AREsp 2.496.312/GO).

Fé pública notarial condiciona-se a requisitos substanciais.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, 489, 388, 682, I; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.496.312/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 11/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0010999-83.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PRIMO RIBEIRO

APELADO: FABIO FIRME, RODRIGO FRANCO FIRME, SILENE TEREZINHA FRANCO FIRME, RAIANA FRANCO FIRME, RAYARA FRANCO FIRME

Advogado do(a) APELANTE: WESLEY DE ANDRADE CELESTRINO - ES20077-A

Advogado do(a) APELADO: RENATO GOMES GIANORDOLI - ES18053

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por PRIMO RIBEIRO contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de anulação de procurações em causa própria proposta pelos herdeiros de Francisco Firme e Elida de Araújo Firme, declarou nulas as procurações outorgadas ao apelante por ausência de preço e quitação, elementos essenciais para sua validade transmissiva.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à validade das procurações em causa própria outorgadas pelos falecidos ao apelante, ante a ausência de menção ao preço e forma de pagamento.

É assente que a procuração em causa própria, para fins de transmissão de direitos como em adjudicação compulsória, exige elementos essenciais do negócio jurídico subjacente, notadamente o preço e a prova de pagamento, sob pena de nulidade (arts. 104 e 489 do CC). O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento paradigmático, firmou entendimento consolidado nesse sentido:

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. ELEMENTOS ESSENCIAIS DO NEGÓCIO JURÍDICO. PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. REVALORAÇÃO JURÍDICA. POSSÍVEL. SÚMULA 7/STJ. INAPLICÁVEL. 1. A procuração em causa própria pode, em tese, suprir o compromisso de compra e venda para fins de adjudicação compulsória, desde que contenha os elementos essenciais do negócio jurídico, como identificação do bem, preço, forma de pagamento e irrevocabilidade. 2.
A ausência de indicação do preço e da forma de pagamento na procuração impede sua equiparação ao título hábil para a ação, configurando nulidade por falta de requisito essencial (art. 489 do CC).
3. Cuida-se de revaloração jurídica de documento incontroverso, não de reexame de provas, sendo viável em recurso especial. (STJ - AREsp 2.496.312/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJe 11/11/2025)

No voto condutor, o Min. Moura Ribeiro asseverou:

"A jurisprudência, inclusive desta Corte Superior, admite que a procuração em causa própria ( in rem suam ) possa servir como instrumento hábil para a transferência de direitos sobre imóveis, equiparando-se, para certos fins, a um contrato de compra e venda. Contudo, para que tal equiparação seja possível, é indispensável que a procuração contenha os elementos essenciais do negócio jurídico que visa substituir. Conforme o art. 482 do Código Civil, a compra e venda, quando pura, considerar-se-á obrigatória e perfeita, desde que as partes acordem no objeto e no preço.

A procuração em causa própria, para valer como título translativo de domínio, deve, portanto, conter além dos requisitos essenciais ao contrato de compra e venda: a) a individualização do bem; b)
a estipulação do preço e a forma de quitação
; c) o consentimento inequívoco das partes; d) a cláusula de irrevogabilidade, irretratabilidade e isenção de prestação de contas (AgInt no REsp 1.694.360/GO, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Julgamento: 30/10/2023, 3/11/2023) . TERCEIRA TURMA, DJe 3/11/2023) .

No julgamento do RE 25.814/SP, a Segunda Turma do STF, sob a relatoria do Ministro ANTONIO VILLAS BOAS, entendeu que a procuração em causa própria poderia valer como título translativo da propriedade imobiliária se contivesse os elementos essenciais da compra e venda (coisa, preço e consentimento).

No caso dos autos, a sentença de primeiro grau concluiu que o instrumento utilizado para a última cessão de direitos, embora possa ser válido como um mandato, não se qualifica como uma procuração em causa própria apta a transferir a propriedade, pois não há menção ao preço nem a forma de pagamento. O art. 489 do Código Civil é expresso ao cominar com nulidade o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço."

No caso concreto, as procurações juntadas aos autos omitem preço e quitação, não atendendo aos requisitos para equiparação a título hábil transmissivo. A sentença de origem examinou criteriosamente os elementos probatórios, concluindo com acerto pela nulidade, alinhada à orientação vinculante do STJ. A tese defensiva de mera formalidade ou ausência de prejuízo não prospera, pois o vício é substancial (art. 489 do CC), independentemente de pas de nullité sans grief para elementos essenciais do negócio.

Diante desse cenário, impõe-se a manutenção da sentença, sob pena de esvaziar os requisitos legais que conferem segurança às transmissões de direitos.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo-se integralmente a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixa-se de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, pois a sentença de primeiro grau fixou os honorários de sucumbência no máximo permitido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.